Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724698-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708573-90.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, sob o fundamento de que já fora realizada pesquisa no sistema Inofjud, sem êxito na localização de vínculos empregatícios, e que eventual salário seria impenhorável. O agravante sustenta que a medida requerida visa exclusivamente à obtenção de informações sobre vínculos empregatícios do executado, não se tratando, neste momento, de pedido de penhora salarial. Alega que esgotou os meios ordinários de localização de bens e que a diligência requerida encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente. Preparo regular (ID. 73078747). É o relatório. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, verifica-se que o agravante demonstrou a adoção de diligências anteriores para localização de bens do executado, sem êxito. A medida requerida – expedição de ofício ao CAGED – tem sido admitida por esta Corte em hipóteses análogas, como forma de viabilizar a efetividade da execução, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor (TJDFT, Acórdão 1995308, 0700136-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 21/05/2025). O perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de arquivamento do feito e na consequente ocorrência de prescrição intercorrente, caso não sejam adotadas medidas para localização de bens ou fontes de renda do executado. Diante disso, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar ao Juízo de origem que proceda à expedição de ofício ao CAGED, com a finalidade de obter informações sobre eventuais vínculos empregatícios do executado, nos termos requeridos pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital